Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722487-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA MAURO CAPITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 8a a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708204-39.2022.8.07.0005 - id 129440937) que indeferiu tutela de urgência consistente na determinação ao agravado para que modifique o gabarito das questões 32 e 111 de “certo” para “errado” e de “errado” para “certo”, respectivamente, de sua prova no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo edital 01-PC/DF, de 03/12/19, e, por conseguinte, modifique sua nota final no certame. Alega, em suma, erros crassos nas questões que acarretaram gabarito definitivo errado, tendo em vista que a questão 32 considerou que a RIDE é formada por municípios das três unidades da federação, dentre eles o DF, entretanto, a CF 32 dispõe que é vedada a divisão do DF em municípios e, em relação à questão 111, em que consta que a “Contabilidade foca nos grupos de contas destinadas ao registro de eventos que afetam o patrimônio da entidade contábil”, sustenta que, como existem grupos de contas que alteram o patrimônio e outras não, defende que o foco da Contabilidade é justamente naqueles que alteram, de forma que a questão não poderia ser considerada errada, como constou do gabarito definitivo. Requer a tutela de urgência. 2. A agravante almeja, em síntese, a prevalência do gabarito que entende correto sobre o que foi divulgado em caráter definitivo pela banca examinadora do concurso, contra o qual não há notícia que tenha recorrido administrativamente. No entanto, é vedado ao Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas. Atente-se, a propósito, para o precedente vinculante: EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Tema 485, julgado em 2015). Essa orientação é seguida pela Corte: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (2a Câmara Cível, ac. 1.308.544, Des. Mario-Zam Belmiro, 2020). Assim, em princípio, não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. 3. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator